Tribunal: TJSP
Processo: 2072624-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. 1. Tutela de urgência prevista no art. 301 do CPC que depende dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal. 2. Juízo de verossimilhança não configurado. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Indeferimento mantido. 5. Não provimento.